Tribunal: CARF
Processo: 19515.720352/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE.
O arbitramento da base de cálculo, como medida excepcional, é plenamente cabível quando constatada a não apresentação ou apresentação deficiente dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91. A ausência do Livro Caixa de 2007 e a falta de registros bancários nos Livros Caixa de 2008 e 2009, aliadas à inércia do contribuinte em esclarecer divergências constatadas entre GFIP, DIRF e RAIS, autoriza a apuração indireta das contribuições devidas.
UTILIZAÇÃO DA DIRF E RAIS COMO CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. LEGALIDADE.
Na ausência de documentação fidedigna, a utilização de DIRF e RAIS como parâmetros de aferição indireta é legítima, especialmente diante da omissão do contribuinte em justificar as divergências apuradas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Os juros moratórios incidem sobre a multa de ofício, nos termos do art. 61, caput e § 3o, da Lei no 9.430/96, integrando o crédito tributário regularmente constituído.
PRECLUSÃO.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 32-A E 35 DA LEI 8.212/1991. SUMULA CARF No 196
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em caso do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720352/2011-74
ACÓRDÃO
2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHA E PLÁSTICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS.
OMISSÃO DO CONTRIBUINTE.
O arbitramento da base de cálculo, como medida excepcional, é
plenamente cabível quando constatada a não apresentação ou
apresentação deficiente dos documentos obrigatórios, nos termos do art.
33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91. A ausência do Livro Caixa de 2007 e a
falta de registros bancários nos Livros Caixa de 2008 e 2009, aliadas à
inércia do contribuinte em esclarecer divergências constatadas entre GFIP,
DIRF e RAIS, autoriza a apuração indireta das contribuições devidas.
UTILIZAÇÃO DA DIRF E RAIS COMO CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. LEGALIDADE.
Na ausência de documentação fidedigna, a utilização de DIRF e RAIS como
parâmetros de aferição indireta é legítima, especialmente diante da
omissão do contribuinte em justificar as divergências apuradas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Os juros moratórios incidem sobre a multa de ofício, nos termos do art. 61,
caput e § 3o, da Lei no 9.430/96, integrando o crédito tributário
regularmente constituído.
PRECLUSÃO.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo
fato de havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática
de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
2
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTS. 32-A E 35
DA LEI 8.212/1991. SUMULA CARF No 196
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35
da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A da Lei no 8212/91. Em caso do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para adequar a aplicação das multas
por descumprimento de obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PASY Indústria e Comércio de
Borracha e Plástico Ltda., contra acórdão no 14-57.796, proferido pela 17a Turma da DRJ/RPO,
que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente os créditos
tributários constituídos nos Autos de Infração. Trata-se de lançamento de crédito tributário
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
3
relativo à cobrança de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem assim ao
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho (AI DEBCAD no 37.261.852-9),
contribuições devidas pelos segurados empregados, não descontadas (AI DEBCAD no 37.261.853-
7) e contribuições aos Terceiros (AI DEBCAD no 37.261.856-1), incidente sobre base de cálculo
aferida em procedimento de arbitramento, no período compreendido pelas competências
09/2007 a 12/2009. Ainda, no mesmo período, compreendem os AI DEBCAD nos 37.261.843-0,
37.261.850-2, 37.261.849-9, 37.261.858-8, todos referentes ao período de 01/09/2007 a
31/12/2009.
Segundo a fiscalização, apesar de regularmente intimada, a empresa deixou de
apresentar, dentre outros documentos, o Livro Caixa referente a 2007 e apresentou os Livros
Caixa referentes a 2008 e a 2009 sem que dos mesmos constasse a movimentação bancária, como
define o § único do art. 527 do Decreto n° 3.000, de 20/03/1999 (RIR). A atividade fiscal constatou
haver saldo credor nos Livros Caixa de 2008 e 2009 (item 2.3.6). Aduziu que a base de cálculo foi
aferida indiretamente, determinando-se a base de cálculo aferida do Anexo I, pela diferença entre
a remuneração de trabalhadores declarada em GFIP (Guia do Fundo de Garantida do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social) e o maior valor dentre:
a) A base de cálculo informada pela empresa no arquivo magnético com leiaute
previsto no MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP;
b) A massa salarial informada na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais); e,
c) Base de cálculo do imposto de renda retido na fonte obtida na DIRF (Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte);
A autoridade fiscal se embasou no artigo 33 da Lei no 8.212/91 e destacou que não
houve saldo a ser apropriado aos valores devidos e não declarados em GFIP, apurados no curso da
ação fiscal, referente a valores recolhidos através de GPS - Guia da Previdência Social, LDC -
Lançamento de Débito Confessado ou LDCG - Lançamento de Débito Confessado em GFIP.
Houve destaque para as várias intimações feitas para a contribuinte com o fito de
cumprir as requisições fiscais. Ao que se nota, a contribuinte foi intimada por 07 (sete) vezes.
A fiscalização, então, constatou irregularidades na documentação fornecida pela
empresa, eis que foram entregues arquivos digitais contendo folhas de pagamento, mas com
divergências comparadas aos valores declarados na GFIP, DIRF e RAIS. Além disso, os Livros Caixa
de 2008 e 2009 não apresentavam movimentação bancária, e o Livro Caixa de 2007 não foi
entregue.
Diante dessas inconsistências, a fiscalização realizou o arbitramento da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, considerando os maiores valores encontrados nas
diferentes fontes. Assim, os Autos de Infração envolveram as seguintes infrações:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
4
 Falta de declaração ou divergências nas contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e dos segurados.
 Contribuições devidas a terceiros (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e Salário-
Educação), aplicando as alíquotas específicas sobre a base de cálculo.
 Descumprimento de obrigações acessórias, incluindo não entrega das GFIPs
(competências 13/2007, 13/2008 e 13/2009) e falta de registros financeiros nos
Livros Caixa.
Foram aplicadas multas específicas de acordo com a legislação vigente à época dos
fatos geradores, respeitando as mudanças introduzidas pela MP no 449/2008. As penalidades
variaram conforme o período e a gravidade da infração, com valores mínimos atualizados por
normativos vigentes.
O contribuinte, devidamente intimado sobre o lançamento, apresentou sua
impugnação, na qual alegou, em síntese, diversos argumentos para questionar o procedimento
adotado pela autoridade fiscal. Primeiramente, afirmou que o arbitramento da base de cálculo,
conforme o artigo 33 da Lei no 8.212/91, foi indevido, pois comprometeria a validade do
lançamento. Baseando-se no artigo 148 do CTN, destacou que a aferição indireta só é cabível
quando a empresa se recusa a apresentar documentos ou os apresenta de forma deficiente, sendo
esta uma exceção e não a regra.
Argumentou, ainda, que, embora tenha sido exigida a apresentação dos Livros
Caixa, a documentação entregue, especialmente a folha de salários, seria suficiente para a
fiscalização. Citou o artigo 54 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que define como base de
cálculo da contribuição previdenciária dos segurados o salário de contribuição, compreendendo
todas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores, incluindo gorjetas e
ganhos habituais. No mesmo sentido, mencionou o artigo 57 da mesma norma, que dispõe sobre
a base de cálculo para as contribuições sociais da empresa, e o artigo 109, referente às
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
O contribuinte sustentou que a folha de salários constitui o documento mais
adequado e confiável para demonstrar a remuneração paga aos empregados, defendendo que
não houve omissão ou sonegação de informações. A ausência do Livro Caixa de 2007 ou a falta de
registros bancários nos livros apresentados não justificaria o arbitramento, uma vez que a folha de
salários estava disponível para a fiscalização.
Ademais, a empresa questionou o método adotado pela fiscalização para apurar a
base de cálculo, por meio de comparações entre a folha de salários, a DIRF e a RAIS. O
contribuinte se insurgiu contra a validade dessas fontes, alegando que a DIRF, destinada à
declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, segue o regime de caixa e pode abranger dados
de meses distintos. Por sua vez, a RAIS, segundo o Ministério do Trabalho, tem finalidade
estatística e de controle trabalhista, não sendo instrumento apropriado para aferição de
contribuições previdenciárias.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
5
Nesse contexto, o recorrente afirmou que o critério de comparação adotado pela
fiscalização foi inadequado e tornou o lançamento imprestável, razão pela qual deveria ser
anulado. Em complemento, dispões que, mesmo que se admitisse a possibilidade do
arbitramento, a metodologia utilizada seria inconsistente, pois desconsiderou os documentos
apresentados e se baseou em informações alheias à natureza das contribuições previdenciárias.
Além disso, o contribuinte destacou que aderiu ao programa de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009, consolidando débitos previdenciários, inclusive os relativos ao
período questionado. Tal adesão, segundo sua defesa, pressupõe a confissão dos débitos, o que
tornaria o lançamento ilíquido e indevido, uma vez que a autoridade fiscal lavrou o auto de
infração antes da consolidação do parcelamento. Ressaltou ainda que, na eventual inadimplência
dos débitos parcelados, o auto de infração não seria o meio apropriado para a cobrança.
Por fim, questionou a incidência de juros sobre multa, defendendo que o artigo 61,
§3o, da Lei no 9.430/96 refere-se apenas ao valor principal do débito, e não à multa de ofício.
Argumentou que interpretar os dispositivos de forma diversa seria ignorar os princípios básicos da
hermenêutica jurídica.
Diante dessas alegações, o contribuinte buscou demonstrar que a fiscalização
utilizou procedimentos inadequados e métodos de cálculo inconsistentes, tornando o lançamento
indevido e passível de cancelamento.
Em atenção aos termos da impugnação e a tudo o que dos autos consta, a DRJ
debruçou-se sobre os autos e proferiu decisão colegiada negando provimento à impugnação, cuja
ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2009
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO
DO CONTRIBUINTE. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
Em face da omissão do contribuinte em impugnar expressamente outros aspectos
relativos ao lançamento, em relação a estes não se instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, não ensejando pelo órgão julgador sua apreciação.
ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO.
O procedimento de arbitramento, enquanto medida excepcional ao lançamento,
tem sua razão de ser na não apresentação de documentos pelo contribuinte, ou
sua apresentação deficiente. Configura hipótese de arbitramento quando o Livro
Caixa do contribuinte não contém a movimentação bancária e, intimado sobre
divergências verificadas quanto aos valores constantes da folha de pagamento,
não os esclarece.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. DIRF. RAIS. CABIMENTO.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
6
A DIRF e a RAIS podem ser adotadas como critérios à aferição indireta da base de
cálculo das contribuições sociais, no âmbito do procedimento de arbitramento,
quando (i) o contribuinte não registra sua movimentação bancária no Livro Caixa e
(ii) não esclarece, mesmo intimado, as divergências encontradas entre a folha de
pagamento e as referidas declarações.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa interpôs o recurso voluntário, arguindo, em síntese,
preliminarmente, nulidade do lançamento fiscal, alegando cerceamento do direito de defesa e
suposta ilegalidade do arbitramento da base de cálculo e a utilização indevida de declarações
como DIRF e RAIS.
A recorrente alega que houve cerceamento do direito de defesa e violação do
princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a decisão recorrida não enfrentou
integralmente as teses de defesa apresentadas na impugnação. A autoridade julgadora teria
deixado de analisar argumentos essenciais, especialmente aqueles relacionados à apresentação
dos documentos e à insuficiência das justificativas fiscais apresentadas.
No mérito, questiona a adoção do arbitramento da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, defendendo que este é um procedimento excepcional, previsto no
artigo 148 do CTN e no artigo 33 da Lei no 8.212/91, aplicável apenas em situações específicas. A
empresa sustenta que a fiscalização não demonstrou a falta de documentos ou a insuficiência dos
registros contábeis que justificasse a aferição indireta.
A recorrente argumenta ainda que o Livro Caixa de 2007 foi solicitado, mas sua
ausência não poderia invalidar os demais documentos apresentados, como a folha de salários.
Além disso, questiona a comparação feita pela fiscalização entre os valores declarados na GFIP e
os constantes na DIRF e RAIS, alegando que essas fontes não têm validade legal para apurar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
A defesa sustenta que a folha de salários apresentada reflete com fidedignidade as
remunerações pagas aos empregados e, portanto, seria suficiente para a apuração das
contribuições previdenciárias. A recorrente afirma que a fiscalização, ao desconsiderar os registros
fornecidos, utilizou critérios inadequados para apuração, comprometendo o lançamento fiscal.
A empresa informa que aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, consolidando débitos relativos ao mesmo período objeto do lançamento. Com isso,
a recorrente alega que o lançamento seria ilíquido e indevido, uma vez que a adesão ao
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
7
parcelamento pressupõe a confissão dos débitos, sendo inadequada a lavratura do auto de
infração antes da consolidação.
Por fim, a recorrente questiona a legalidade da incidência de juros sobre multa,
argumentando que o artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros apenas sobre o
valor principal da obrigação. Defende que a inclusão de juros sobre a multa representa dupla
penalidade, contrariando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, contesta a incidência de juros sobre multa de ofício e questiona o
lançamento em face de sua adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento, afirmando que o arbitramento da
base de cálculo das contribuições previdenciárias seria indevido, uma vez que apresentou
documentos, especialmente a folha de pagamento, suficientes para a apuração das obrigações.
Com isso, pugna pelo provimento recursal, cancelando integralmente os autos de
infração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Preliminar
Cerceamento de Defesa:
Alega-se que o cerceamento de defesa ocorreu, pois a decisão administrativa não
enfrentou, de maneira integral e adequada, todas as teses de defesa apresentadas na impugnação
inicial.
Mais especificamente, a recorrente ressalta que a DRJ deixou de analisar pontos
fundamentais, como a regularidade da folha de salários e a validade das informações prestadas
nos documentos apresentados à fiscalização. Embora a impugnação tenha apontado que a folha
de pagamentos fornecia registros confiáveis e suficientes para apuração das contribuições
previdenciárias, aduz a recorrente que a decisão ignorou tal argumento, baseando-se
exclusivamente na ausência do Livro Caixa de 2007 e na alegação de deficiência nos registros de
movimentação financeira.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
8
Além disso, a recorrente argumenta que a decisão tratou de forma genérica os
pontos apresentados, ao não individualizar a análise de cada Auto de Infração lavrado. A
impugnação havia ressaltado que a metodologia adotada pela fiscalização, baseada na
comparação entre a GFIP, a DIRF e a RAIS, seria inadequada e deveria ser afastada. No entanto,
segundo a recorrente a autoridade julgadora não enfrentou diretamente essa questão, limitando-
se a ratificar os procedimentos fiscais sem uma análise fundamentada dos documentos
apresentados e das contestações específicas.
A recorrente enfatizou que tal omissão privou-a do direito ao contraditório e à
ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além de impedir a garantia
do duplo grau de jurisdição. Essa postura, segundo a defesa, tornou ineficaz a impugnação
apresentada, obrigando a empresa a pleitear, em grau recursal, a anulação da decisão
administrativa.
Em que pesem os fundamentos colacionados, tenho que razão não assiste à
recorrente.
Sobre tal preliminar, destaco que o Relatório Fiscal e os Autos de Infração foram
claros e precisos ao evidenciarem todas as apurações e lançamento empreendido com base nos
elementos probatórios colhidos pela fiscalização, não tendo havido qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Sobre a validade do ato administrativo em si, vejo que o mesmo possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal, onde consta toda a norma aplicável.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais na
autuação, ao ponto de não ensejar qualquer prejuízo para a defesa.
Para o Auto de Infração, os requisitos de validade constam dos incisos III , IV e V do
art 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
A competência do auditor para proceder ao lançamento advém do art 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), lei formalmente ordinária,
porém com força de lei complementar. verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara
e precisa os fatos geradores da obrigação previdenciária.
Repito, ainda que, no curso da ação fiscal, foi assegurado ao Recorrente o pleno
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos aos
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
9
litigantes em processo administrativo. Portanto, válidos são o auto de infração e o relatório fiscal,
sendo, consequentemente , o lançamento.
Nesta senda rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
- Do Mérito
- Do Arbitramento
Do compulso dos autos, verifico que a DRJ, na decisão colegiada de piso,
apresentou fundamentação robusta ao justificar o cabimento do arbitramento da base de cálculo
das contribuições previdenciárias no caso concreto. Nesse aspecto, destaco que o arbitramento é
um procedimento excepcional, conforme previsto no artigo 33, §6o, da Lei no 8.212/91.
Esse dispositivo prevê que a base de cálculo das contribuições pode ser aferida por
meio indireto quando a contabilidade da empresa não registra o movimento real de remuneração
dos segurados ou há apresentação deficiente de informações.
Vejamos o que dispõe o §6o acima mencionado:
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.”
Atento ao caso concreto, noto que a DRJ fundamentou que o arbitramento foi
necessário em razão das seguintes circunstâncias:
 Ausência do Livro Caixa de 2007: A empresa não apresentou o documento,
mesmo após intimações reiteradas.
 Deficiência dos Livros Caixa de 2008 e 2009: Os documentos entregues não
continham registros de movimentação bancária, violando exigência contida no
art. 527 do então vigente Decreto no 3.000/1999 (RIR), que dispõe sobre a
necessidade de tais registros para validar a escrituração contábil.
 Divergências entre Documentos: Foram constatadas inconsistências entre os
valores declarados na GFIP, DIRF e RAIS, que a empresa não esclareceu, mesmo
após várias intimações.
Assim, ao que se vê, à empresa foi oportunizada diversas chances de justificar as
divergências, mas a mesma permaneceu inerte, configurando o requisito do §3o do art. 33 da Lei
no 8.212/91, que autoriza o lançamento de ofício em caso de omissão ou sonegação de
informações.
Com efeito, não vejo razão plausível para acolher a razão recursal da recorrente.
Ora, a DRJ destacou que, na ausência de documentação regular, foi necessário
utilizar outras fontes para aferição indireta da base de cálculo, a saber:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
10
 DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
 RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Conforme exposto na decisão guerreada, embora a DIRF utilize o regime de caixa, o
contribuinte poderia ter esclarecido as divergências entre as folhas de pagamento e as
declarações, o que não ocorreu. Como exemplo, foram apontados casos concretos, como:
 Segurados com valores divergentes entre a folha de pagamento e a DIRF (e.g.,
João Aparecido de Oliveira e Adelson Ferreira Lopes).
Assim, não poderia a DRJ chegar a outra conclusão, senão que a utilização dessas
fontes foi plenamente cabível e respaldada pela legislação, visto que as divergências
demonstraram omissão de valores pagos aos empregados.
Note-se, ainda, que a DRJ fundamentou sua decisão com precedentes do STJ e do
TRF-4a Região, que corroboram a legalidade do arbitramento nos casos de ausência ou
irregularidade de documentos contábeis, conforme o artigo 148 do CTN e o artigo 33 da Lei no
8.212/91.
Verifico que a empresa foi devidamente intimada e reintimada a apresentar os
documentos necessários, mas não atendeu às solicitações de forma completa. A ausência de
registros bancários nos Livros Caixa e as divergências não esclarecidas entre a folha de
pagamentos, a DIRF e a RAIS justificaram plenamente o arbitramento da base de cálculo.
O procedimento adotado pela fiscalização está, portanto, respaldado nos
dispositivos legais mencionados, sendo obrigação da empresa o ônus da prova em contrário.
Portanto, é legítimo e cabível o arbitramento aplicado no caso concreto, pelo que
mantenho integralmente o crédito tributário exigido.
- Dos Juros incidentes sobre a multa
O caso já se encontra pacificado no âmbito deste CARF, conforme preconiza a
Súmula CARF no 108, senão vejamos:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não assiste razão a recorrente em seus argumentos visto, não bastasse o
tema já estar sumulado perante o CARF, a aplicação de juros de mora decorre de previsão legal,
conforme bem delineado no acórdão recorrido que justificou a taxa aplicada no artigo 161 do CTN
- Quanto à exacerbação da multa
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
11
A recorrente, na esfera recursal, se insurge contra a multa aplicada, alegando
exacerbação.
Ao que se perlustra dos autos, a empresa recorrente não tratou da referida matéria
na seara da impugnação, não podendo, portanto, ser trazida à discussão na esfera recursal, sob
pena de supressão de instância Sobre o tema, advirto que a apreciação da matéria em segunda
instância, sem que tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário. Com efeito, a matéria
encontra-se preclusa.
Ainda assim, a limitação da multa aplicável ao caso concreto encontra respaldo na
Súmula 196, do CARF, no que diz respeito ao descumprimento de obrigação principal e acessória,
senão vejamos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Nesse toar, em que pese a preclusão processual nesta seara, aplico a norma de
ofício, razão pela qual, merece ser dado parcial provimento ao recurso interposto, tão somente
para adequar a multa aplicável ao disposto na Súmula CARF no 196.
- Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar arguida e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para adequar a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação principal e acessória aos moldes da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.566 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720352/2011-74
12

Fl. 627
DF CARF MF
Original